Tribunal: TJBA
Processo: 8001942-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001942-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONSTATADA. EXCLUSÃO DO PROCURADOR Dr. CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS OAB/BA 55.692. NECESSÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Ilegitimidade passiva da primeira agravada reconhecida, alteração dos nomes da empresas certificada, sem exclusão do patrono.

II. Questão em discussão:
Se verificada a omissão no acórdão embargado quanto a não exclusão do advogado da PORTOCRED SA.

III. Razões de decidir:
Com efeito, no caso concreto, constata-se o vício alegado, na medida em que, inobstante tenha sido certificada a correção da autuação (ids. 56885836, 67590722), e observada a alteração dos nomes das empresas, não houve a exclusão do advogado Dr. CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS – OAB/RS 60.702 e OAB/BA 55.692, do polo passivo da demanda, restando julgado o feito sem a devida correção.

Observe-se ainda, vide aba expedientes, a ciência da alteração e julgamento pelo representante da Porto Seguro S/A, sem que houvesse se manifestado nos autos do recurso, mesmo habilitado na origem desde novembro/2023.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos conhecidos para serem acolhidos, determinada a exclusão do advogado Dr. CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS – OAB/RS 60.702 e OAB/BA 55.692 dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001942-13.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante a PORTOCRED S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargada a SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça